Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-02.2025.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO PELO MESMO ÍNDICE CONTRATUAL DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES. MULTA CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. Embargos à execução embasada em contrato de locação para análise de excesso de execução.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedente os embargos à execução.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a (in)existência de prova de quitação do aluguel de outubro/2024; (ii) a forma de atualização monetária da caução; (iii) a (des)proporcionalidade da multa aplicada.
III – Razões de decidir
4. Demonstrado que o contrato previa vencimento antecipado dos aluguéis, e evidenciada, por meio dos comprovantes juntados aos autos, a quitação de todos os pagamentos correspondentes ao período efetivamente usufruído do imóvel, mantém-se a conclusão de inexistência de débito.
5. A caução somente se submete à remuneração da caderneta de poupança quando houver prova de depósito em conta específica. Ausente previsão contratual de depósito e inexistindo comprovação de que a locadora o tenha realizado, correta a aplicação do mesmo índice de atualização utilizado nas demais obrigações contratuais, preservando-se a isonomia entre as partes.
6. A multa contratual prevista corresponde a cláusula penal de natureza rescisória, destinada a indenizar a ruptura antecipada do contrato. O simples atraso no pagamento do condomínio não autoriza a aplicação imediata da multa rescisória, sobretudo porque não configurada a rescisão naquela data.
7. A pretensão de exigir multa no valor de R$ 14.025,00, fundada em inadimplemento de encargo irrisório, revela manifesta desproporção, violando os arts. 412 e 413 do Código Civil.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação desprovida.